Tribunal: CARF
Processo: 13971.000123/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000123/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
BEBIDAS HESS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2010
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DA LIDE.
Não se conhece do recurso quanto às questões estranhas à lide.
MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVRO CONTÁBIL. NÃO
COMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL QUANTO AO PRAZO
MÍNIMO. INVALIDADE DO PRAZO ESTABELECIDO NA INTIMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE MULTA POR SEU DESCUMPRIMENTO.
A legislação estabelece prazo mínimo exigível para o atendimento de
intimação fiscal. É inválida a determinação de prazo para atendimento à
intimação inferior ao mínimo legal. O desatendimento da intimação cujo prazo
é inválido não implica sanção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e daquelas que não guardam relação com o fato
gerador da multa, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000123/2010-95
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000123/2010-95

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, a empresa, de apresentar
livros ou documento relacionado às contribuições previdenciárias ou apresentá-los de modo que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira. O lançamento foi consubstanciado no Debcad no 37.251.415-4.
Impugnado o lançamento (e-fls. 25 a 33), a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 84 a 87).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 90 a 116) em que se arguiu:
a) considerações acerca da infração constante do Debcad no 37.251.414-6;
b) considerações sobre justiça social e boa-fé,
c) irregularidades na emissão do Mandato de Procedimento Fiscal – MPF, que
teria prejudicado a ampla defesa e o contraditório;
d) a nulidade do auto de infração por inexistência de justa causa para a sua
lavratura e por outras impropriedades;
e) que a contabilidade da empresa foi colocada à disposição da Autoridade
Fiscal;
f) a ofensa de diversos princípios constitucionais;
g) que houve abuso de direito da Autoridade Fiscal em face da adoção de
arbitramento;
h) que houve excesso de exação.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e nem das questões que não estão relacionadas ao fato
gerador da multa de que trata os autos porque são estranhas à lide. Conheço apenas das questões
relacionadas ao desatendimento das intimações para apresentação dos livros contábeis.
Consta do Relatório Fiscal (e-fl. 6) que o contribuinte foi intimado (e-fls. 9 e 10) a
apresentar os livros contábeis referentes ao período de 01/01/2005 a 31/12/2008:
2. O contribuinte foi intimado a apresentar os livros Diário e Razão do período de
01/01/2005 a 31/12/2008, mediante Termo de Intimação Fiscal n° 1, referente ao
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000123/2010-95

Mandado de Procedimento Fiscal n° 0920400.2009.00471, e TIPF relativo ao MPF n°
0920400.2009.00587, no entanto não atendeu a intimação.
3. A empresa está obrigada a apresentação à ecrituração dos referidos livros visto que
declarou nas DIPJ - Declaração Anual de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do período em questão que apura Lucro Real.
4. Não constam circunstâncias agravantes.
A despeito das prolixas alegações constantes do recurso voluntário, o fato
incontestável é que o contribuinte foi intimado a apresentar os livros contábeis, mas não os
apresentou. Ao invés, justificou-se dizendo que os documentos estavam em outra cidade e que
eram muito volumosos para que fossem levados à unidade. Alegou, ainda, um infortúnio
acontecido com seu contador que também atrasaria a disponibilização dos documentos. Além
disso, teria procurado a Autoridade Lançadora para solicitar dilação do prazo, mas ela não estaria
na repartição naquele momento. O recorrente não apresentou provas de nenhum desses fatos
alegados.
Porém, o recorrente também suscitou a nulidade do lançamento porque não teria
observado a legislação, ou, em suas palavras, o princípio da legalidade. Embora não tenha sido
claro na peça recursal em apontar qual lei teria não sido observada, entendo que cabe ao Carf, no
exercício do controle de legalidade do ato administrativo, observar se o lançamento cumpriu a
legislação que o rege, sobretudo quando a legalidade é um dos questionamentos recursais.
No presente caso, trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em deixar de atender às intimações para apresentação dos livros contábeis. Noto, de
pronto, que a Autoridade Fiscal concedeu prazo extremamente exíguo para o cumprimento da
obrigação imputada ao contribuinte. Em ambas as intimações (e-fls. 9 e 10), o prazo para
cumprimento da exigência foi de três dias.
A legislação estabelece prazo mínimo para o cumprimento da intimação contida
no Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF, que, no meu entender, também se aplica às
intimações que se seguem ao TIAF.
A Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, determina o prazo de vinte dias para
o cumprimento da intimação inicial da ação fiscal, prazo esse que é de cinco dias úteis para
informações ou documentos alusivos a fatos contábeis:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Ora, a intimação para apresentação de livros contábeis, além de outros
documentos, no prazo de três dias colide com o que estabelece a Lei no 3.470, de 1958, pois o
prazo estabelecido pela Autoridade Fiscal é inválido, em razão de sua ilegalidade, e, portanto, do
seu descumprimento não pode decorrer qualquer sansão.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000123/2010-95

Deixo de apreciar as demais questões recursais, por desnecessário.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e daquelas que não guardam relação com o fato gerador
da multa, e por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 466
DF CARF MF
Original